Tribunal: TJES
Processo: 5003475-18.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003475-18.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICOLAS VIANA DO NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PISO E JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ORA EMBARGANTE. ALEGA O RECORRENTE QUE HOUVE OMISSÃO NA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE JUÍZO EXPLÍCITO SOBRE OS TEMAS LEVANTADOS NO RECURSO INOMINADO. CONFORME DISPOSTO NO ENUNCIADO N.º 11 DO FONAJE, AS DECISÕES QUE MANTÈM A SENTENÇA POR SEU PRÓPRIO FUNDAMENTO NOS TERMOS DO ART. 46, DA LJE. NÃO NECESSITAM DE FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. NESTE SENTIDO, NÃO HÁ RAZÃO O PLEITO RECURSAL APRESENTADO, INEXISTINDO OMISSÃO VISTO QUE A DECISÃO, DE FORMA CLARA, APONTA SEUS FUNDAMENTOS A SENTENÇA PROFERIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)